Tribunal: TCU
Processo: 010.555/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação sobre os indícios de irregularidade em pregão eletrônico para a contratação dos serviços de comunicação de dados fim-a-fim por meio de rede IP Multisserviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Claro S.A., nos termos do art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico 74/7066/2019 conduzido pela Gerência de Filial Logística da Caixa Econômica Federal (Gilog-BR) para a contratação dos serviços de comunicação de dados fim-a-fim por meio de rede IP-Multisserviços (projeto e-Caixa - rede 2) sob o valor estimado de R$ 1.756.229,08; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; 9.2. referendar a cautelar suspensiva concedida pelo Despacho acostado à Peça 58, com todas as demais decisões ali proferidas, nos termos do art. 276 do RITCU; e 9.3. determinar que, com a devida urgência, a unidade técnica dê prosseguimento ao presente feito.